Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de prestação alimentícia aos filhos, ora apelados, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, sendo 1/3 para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a sentença proferida foi disponibilizada no DJe no dia 17/07/2024, a interposição do apelo ocorreu em 09/08/2024, quando já ultrapassado o prazo recursal de quinze dias estabelecido no artigo 1.003, §5o do Código de Processo Civil que, no presente caso, encerrou em 08/08/2024.
4. Convém ressaltar que não ocorreu indisponibilidade do PJe no fim do prazo, o que implicaria a prorrogação para o próximo dia útil seguinte, conforme consulta disponível no site deste e. TJDFT, em PJe, na aba “monitoramento”, tampouco houve decreto suspendendo o expediente em 22/07/2024, como afirma o apelante na peça recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não conhecida.
Tese de julgamento: “1. Não deve ser conhecido recurso de apelação intempestivo”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.003, §5o.